Tribunal: TCU
Processo: 017.494/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1703/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de Plenário, fundamentados nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa e nos pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer desta Representação, eis que não foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, devendo este TC Processo 017.494/2021-4 , após ter sido expedida a comunicação consignada abaixo, ser apensado em definitivo ao TC Processo 008.845/2018-2 , nos termos dos arts. 2o, inciso VII, e 36 da referida Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão existente entre ambos os processos: 1. Processo TC Processo 017.494/2021-4 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 1.1. Autor da Representação: Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência desta deliberação ao representante.